Tribunal: CARF
Processo: 13629.720610/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720610/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.210 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
ROSEMBERG DOS SANTOS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no 180)
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720610/2014-00
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720610/2014-00

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-49.471 - 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 62 e segs.).
Exige-se do(a) interessado(a) o crédito tributário abaixo:

Tal alteração decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme
Notificação de Lançamento de fls. 23 e seguintes.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação original, foram
apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ 19.270,00, indevidamente deduzidos a título de despesas médicas
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Seq
CPF/CNPJ
Nome/Nome
Empresarial
cod
Declarado
Reembolsado
Alterado
01

Lucinda
Godoy
012
1980,00
0,00
0,00
02

Lucinda
Godoy
012
2090,00
0,00
0,00
03

Olavo
Aparecido
Ulhoa
011
4000,00
0,00
0,00
04

Olavo
Aparecido
Ulhoa
011
2000,00
0,00
0,00
05

Olavo
Aparecido
Ulhoa
011
3.500,00
0,00
0,00
06

Ivoni Boni
014
5.700,00
0,00
0,00

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720610/2014-00

Da impugnação
O(a) contribuinte, em 17/6/2014, apresenta a impugnação (fls. 2 e seguintes) alegando,
em síntese, que:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720610/2014-00

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
Da despesa médica
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas
médicas:
(...)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento e a
efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas:

Seq
CPF/CNPJ
Nome/Nome
Empresarial
cod
Declarado
Reembolsado
Alterado
01

Lucinda
Godoy
012
1980,00
0,00
0,00
02

Lucinda
Godoy
012
2090,00
0,00
0,00
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720610/2014-00

03

Olavo
Aparecido
Ulhoa
011
4000,00
0,00
0,00
04

Olavo
Aparecido
Ulhoa
011
2000,00
0,00
0,00
05

Olavo
Aparecido
Ulhoa
011
3.500,00
0,00
0,00
06

Ivoni Boni
014
5.700,00
0,00
0,00

Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) apresentou os recibos dos profissionais de
saúde.
No caso em questão, a impugnante não traz prova do efetivo pagamento das despesas
médicas. Para tanto deveria ter apresentado as cópias dos extratos bancários para
comprovar os saques efetuados para a realização dos pagamentos em espécie, onde
pudesse verificar a coincidência entre as datas e os valores dos saques com os
respectivos pagamentos efetuados.
Foi verificado junto aos sistemas da Receita Federal que um dos profissionais não
informou os rendimentos recebidos da contribuinte.
O fato de um dos profissionais não ter informado os rendimentos não pode prejudicar o
contribuinte, mas somando-se a isto temos à não comprovação dos pagamentos, e
também o fato de o contribuinte possuir plano de saúde UNIMED e mesmo assim fazer
terapia ocupacional pagando particularmente. Tais elementos somados fazem com que
faz com que o fisco se utilize de mais cautela na análise dos recibos apresentados.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943 (art.
73 do RIR/99), acima transcrito, estabeleceu expressamente que os contribuintes podem
ser instados a comprová-las ou justificá-las, deslocando-se o ônus probatório.
Cabe observar que o contribuinte menciona em sua impugnação que não poderia ser
impedido de receber em dinheiro e pagar em dinheiro, entretanto analisando sua
declaração, não verificamos valores declarados como recebidos em dinheiro. Todos os
rendimentos foram recebidos de pessoas jurídicas, que normalmente o fazem por meio
de crédito bancário, conforme abaixo:

Não houve valores informados como recebidos de pessoas físicas.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720610/2014-00

Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2019, Recurso Voluntário, fls. 79 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que os recibos assinados pelos médicos são suficientes, o que está a juízo da autoridade
lançadora é apenas a necessidade ou não de comprovação , e não a forma de comprovação e/ou
justificação, restringir o meio de prova é ato totalmente ilegal contra o CPC, corrobora o CPC o
princípio da persuasão racional, proibir o meio de prova é atacar o princípio da ampla defesa ,
ademais ninguém é obrigado a fazer todas as suas operações via banco, a CF diz que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, a notificante que
inverter o ônus da prova, o perguntas e respostas de 2007 exige apenas o recibo .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720610/2014-00

passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Cabe esclarecer que processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no
70.235/72 sendo o Código de Processo Civil utilizado de maneira subsidiária.
No que diz respeito ao ônus da prova, em processo administrativo fiscal, tal qual
no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720610/2014-00

Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Em relação à alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, livre
convencimento motivado e persuasão racional, se trata de alegação de
inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235,72 e da súmula
CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma não assiste razão ao recorrente e não há reparos a fazer no acórdão de
piso.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720610/2014-00

Fl. 104
DF CARF MF
Original